Tribunal: TJMT
Processo: 1012192-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012192-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO GIRALDI - CPF: 474.417.209-15 (AGRAVANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

“Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A concessão do benefício da justiça gratuita é admissível, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.”
(STJ AgRg no AREsp 793723/SP). (Ap 58631/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1012192-96.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO GIRALDI

AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSE FRANCISCO GIRALDI
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Sorriso que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Aduz o agravante, em síntese, pela necessidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça, por preencher todos os requisitos necessários à tal benesse. Juntou documentos.

A liminar foi indeferida.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público a ensejar a sua participação nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, n
o caso dos autos,
o conjunto probatório não é suficiente para corroborar a incapacidade econômica do agravante.

Como se sabe, deve ser amparado pelo referido benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito.

A Constituição Federal estabelece também em seu art. 5o, inc. LXXIV que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício. Anote-se, ainda, que a simples declaração de pobreza gera apenas presunção relativa acerca da necessidade da assistência gratuita, podendo o julgador verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Sobre o assunto já se pronunciaram os notáveis NELSON NERY JR e ROSA MARIA ANDRADE NERY,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora RT, 2010 - grifei).

Nesse sentido:

IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. RENDA DO IMPUGNADO. DECLARAÇÃO POBREZA DESCONSTITUÍDA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIDA. Deve ser indeferida a justiça gratuita, quando a declaração de pobreza firmada for desconstituída em razão da comprovação de renda do impugnado por meio de cópia de seu contracheque.
(TJ-MG - AC: 10625120119528001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 04/09/2013, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2013)

Todavia, como já sopesado quando da análise da liminar,
tendo em vista os documentos juntados aos autos nenhum está hábil para comprovar, de forma satisfatória, a hipossuficiência alegada.

Assim, o desprovimento do recurso é medida impositiva.

A propósito, esta Corte já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A concessão do benefício da justiça gratuita é admissível, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais (STJ AgRg no AREsp 793723/SP).
(Ap 58631/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018).

AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (STJ, AgRg no REsp 1000055/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, p. DJe 29/10/2014).
(AgR 90192/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Intime-se o agravante para efetuar o pagamento do preparo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022